Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) se é cabível a desclassificação do crime de receptação dolosa para a forma culposa (art. 180, § 3o, do CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de receptação exige, para sua configuração, que o agente tenha ciência da origem criminosa do bem, sendo ônus da Defesa comprovar eventual desconhecimento, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o dolo evidenciado pelas circunstâncias do caso concreto, inviável a desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, § 3o, do Código Penal.
5. Mantida a pena-base no mínimo legal, fixado o regime inicial aberto e preservada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44, § 2o, do Código Penal.
6. Ausente qualquer irregularidade na dosimetria ou afronta a princípios legais, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.